Tribunal: STF
Processo: HC 226096
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Selma Goncalves Vigne, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no AREsp nº 2.223.465 - RJ.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e 77 (setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime do art. 55 da Lei nº 9.605/98 e art. 2º da Lei nº 8.176/91, em concurso formal.



    A impetrante sustenta, em síntese, equivocada a aplicação da pena do art. 2º da Lei nº 8.176/91, pois não demonstrada finalidade comercial da exploração de matéria prima pertencente à União.



    Em reforço, aduz



    “não resta dúvidas que o acórdão recorrido violou o artigo 2ª da Lei 8.176/1991. De fato, a conduta não se enquadra ao tipo objetivo, visto que o bem jurídico protegido pela norma é o patrimônio da União na sua expressão econômica, e não o meio ambiente. Embora a lesão ao meio ambiente reste configurada, o bem jurídico resguardado pelo dispositivo violado resta incólume, não bastando a extração do mineral de propriedade da União para configurar os fins comerciais do ato.”



    Requer, liminarmente a concessão da ordem para que seja reconhecida a “compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, reestabelecendo-se a vigência do artigo 67, do Código Penal.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.”(Doc. 2).



     Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante. 



    Há óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que 



    “[o] habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte” (HC nº 125.024/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13/8/15). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 127.684/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/5/15; HC nº 124.033/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6/3/15; HC nº 122.867/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/9/14; HC nº 126.750/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13/4/12.



    Ainda que assim não fosse, pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as teses suscitadas na presente impetração. Assim, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente